Tribunal: TJMT
Processo: 0003941-06.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0003941-06.2010.8.11.0040
EMBARGANTE: JHENEFFER APARECIDA BENITES DE SOUZA
EMBARGADO: LUIZ MARCHIORI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO AO STJ – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO – NULLITÉ SANS GRIEF – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JHENEFFER APARECIDA BENITES DE SOUZA, em face da decisão id. 34926950, ao argumento que o embargado não teria sido intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, a fim de não haver alegação de cerceamento de defesa.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão id. 35011993.
O Embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, verifica-se que não houve demonstração de nenhum prejuízo, visto que a decisão de admissibilidade foi favorável a esta.
Leciona Tourinho Filho, in verbis:
“Em matéria de nulidade, e para simplificar o rigorismo formal, foi adotado o princípio do pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. Para que o ato seja declarado nulo é preciso haja, entre a sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não há cuidar-se de nulidade”.
Por outro lado, para não haver referidas nulidades futuras, faculto ao embargado para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial id. 28087966.
Posteriormente, havendo o decurso do prazo consignado, cumpra-se a decisão Id. 34879962 encaminhando os autos para o Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX